Tribunal: TJSP
Processo: 1500605-43.2024.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM CONCURSO MATERIAL COM FALSA IDENTIDADE – RÉ FORAGIDA E PROCESSADA NOUTROS AUTOS POR TRÁFICO DE DROGA QUE NÃO SE IDENTIFICOU CORRETAMENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA OCULTAR A CONDIÇÃO DE PROCURADA, VISUALIZADA EM PLENO ATO NEGOCIAL NUMA TRADICIONAL BIQUEIRA DA URBE – INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – ATUAÇÃO IMACULADA DA GUARDA MUNICIPAL NO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM CONCURSO MATERIAL COM FALSA IDENTIDADE – RÉ FORAGIDA E PROCESSADA NOUTROS AUTOS POR TRÁFICO DE DROGA QUE NÃO SE IDENTIFICOU CORRETAMENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA OCULTAR A CONDIÇÃO DE PROCURADA, VISUALIZADA EM PLENO ATO NEGOCIAL NUMA TRADICIONAL BIQUEIRA DA URBE – INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – ATUAÇÃO IMACULADA DA GUARDA MUNICIPAL NO CASO EM TELA – PRECEDENTES DO STF – FORÇA INTEGRANTE DOS QUADROS DA SEGURANÇA PÚBLICA – DOLO DE NARCOTRAFICANTE E TENAZ VOCAÇÃO PARA O ILÍCITO COMÉRCIO SUFICIENTEMENTE DELINEADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – PENA MÍNIMA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – ARREDAMENTO DA CONDIÇÃO DE NEÓFITA NA MERCANCIA – PRELIMINARES REPELIDAS E RECURSO DESPROVIDO.